Tribunal: TJES
Processo: 5009639-96.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009639-96.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDER LUIS DOS SANTOS

APELADO: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO (SENTENÇA EXTRA PETITA). REJEITADA. PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
MÉRITO.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVISÃO DE CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cláusula contratual, cumulada com pedido de restituição de comissão de corretagem, proposta por consumidor adquirente de imóvel, visando à substituição do índice de reajuste das parcelas contratuais (IGP-M) pelo IPCA, em razão da onerosidade excessiva decorrente da pandemia da Covid-19, bem como à devolução dos valores pagos a título de corretagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita em razão da fundamentação da sentença ter incluído menção à valorização imobiliária não requerida pelas partes; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova oral; (iii) determinar se é possível a revisão da cláusula de reajuste pelo IGP-M e a restituição da comissão de corretagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Da preliminar de violação ao princípio da congruência ou adstrição (sentença extra petita):
A sentença não é
extra petita
, pois observou os limites da causa de pedir e do pedido formulado pelas partes, tendo feito referência à valorização imobiliária apenas como reforço argumentativo, em consonância com os princípios do jura novit curia e com base fática constante dos autos. Preliminar rejeitada.

4.

Da preliminar de cerceamento de defesa:
Não há cerceamento de defesa, pois o juízo de origem, ao indeferir a produção de prova oral, fundamentou que a instrução era desnecessária para o deslinde da controvérsia, sendo que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção. Preliminar rejeitada.

5.

Mérito:
A mera possibilidade de revisão contratual não autoriza o Judiciário a substituir as obrigações se a base econômica na qual as partes contrataram não foi objetivamente alterada, nesse caso, prevalecendo o princípio da obrigatoriedade dos contratos. Em outras palavras, a intervenção judicial é inapropriada apenas com base na volatilidade do mercado, que é previsível, uma vez que as partes acordaram o índice de correção monetária justamente para corrigir as flutuações do valor da moeda em um período determinado.

6.
A jurisprudência do TJES reconhece que a adoção do IGP-M como índice de correção monetária não é, por si, abusiva, exigindo-se prova concreta do desequilíbrio contratual, o que não foi demonstrado no caso.

7.
A comissão de corretagem foi expressamente prevista no contrato e devidamente destacada, sendo válida a sua pactuação conforme tese firmada no Tema 938 do STJ, inexistindo direito à restituição dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, REJEITAR a preliminar de julgamento extra petita, REJEITAR a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a r. sentença hostilizada, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VANDER LUIS DOS SANTOS

contra r. sentença de ID 12833376, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da “
ação
revisional de financiamento habitacional
” ajuizada pelo ora apelante em desfavor de
VILLA MARIA IMOBILIÁRIA SPE E CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no ID 12833377, o apelante alega, em síntese, que:
(
I)
a sentença padece de nulidade
extra petita
, “
considerando que o argumento para a improcedência foi, a suposta valorização imobiliária, cujo o ônus a Recorrente não se desincumbiu, e não tendo a Recorrida sequer argumentado sobre o tema
”;
(II)
há nulidade de sentença por cerceamento de defesa, pois não foi apreciado o pedido de produção de prova oral realizado em sede de réplica e em petição própria
;
(
I
I
I
)
“
ao contrário do apresentado em decisão, o fato do valor da parcela de um bem, devido a um ‘simples reajuste’ aumentar quase R$ 500,00 (quinhentos re
a
is) em um curto período de tempo e ainda sem a devida comprovação da parte contrária de que houvera possível valorização do mesmo, comprova que houve desvantagem econômica significativa para uma das partes em relação à outra”;
(
I
V
)
“
A ausência de documentação que comprove uma valorização imobiliária proporcional ao aumento excessivo no valor das parcelas e consequentemente no valor final do imóvel, só evidencia a desvantagem econômica, apontada pelo Juízo, suportada por apenas uma das partes, qual seja pelo Recorrente
”
;
(
V
)
“
devido ao reconhecimento da relação de consumo e aplicação da inversão do ônus da prova, seria portanto, da Recorrida o dever de provar a valorização do imóvel, ou seja, seria dela a obrigação de comprovar que não estava auferindo vantagem excessiva da situação, o que, se computado os autos, verificar-se-á que a mesma não o fez”;
(
V
I
)
“
embora possa merecer análise, o cerne da questão não se deleita sobre a valorização do imóvel adquirido pela parte Recorrente. Até porque, este foi um tema ausente durante todo o procedimento. Arguido apenas pelo Juízo em sede de decisão, sem qualquer manifestação das partes. O que se espera no caso é o retorno ao status quo de equilíbrio econômico contratual. Pois, na atual situação e, conforme comprovado pela documentação juntada, temos que a parte Recorrente está em patente desvantagem econômica em relação a parte Recorrida, que só teve ganhos com o aumento excessivo no valor das parcelas”;
(
VI
I
)
a cobrança da taxa de corretagem é indevida, pois não houve ciência clara da parte autora de que o valor pago a título de entrada remuneraria terceiros não identificados.

PRELIMINAR: JULGAMENTO
EXTRA PETITA

Alega o recorrente, preliminarmente, a ocorrência de ofensa ao princípio da congruência ou adstrição (sentença
extra petita
), pois

“
a r. sentença não se ateve ao que foi levantado pelas partes, sobretudo pela Recorrida, quando n
o
decisium o Julgador menciona a questão da valorização imobiliária
”.

Com efeitos, os arts. 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, encerram o princípio da congruência da decisão judicial. Veja-se:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Sobre o tema, Nelson Nery Jr. preleciona que:

Deve haver correlação entre pedido e sentença, sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte. Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se citra ou infra petita, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra petita.

(...)

Não há decisão extra petita quando o juiz examina o pedido e aplica o direito com fundamentos diversos dos fornecidos na petição inicial." (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 405 e 698)

Especificamente sobre a decisão
extra petita
, confira-se os ensinamentos de Fredie Didier Jr.:

Diz-se extra petita a decisão que (i) tem natureza diversa ou concede ao demandante coisa distinta da que foi pedida, (ii) leva em consideração fundamento de fato não suscitado por qualquer das partes, em lugar daqueles que foram efetivamente suscitados, ou (iii) atinge sujeito que não faz parte da relação jurídica processual. (...)

Pode-se afirmar, portanto, que aqui o magistrado inventa, dispondo sobre (i) uma espécie de provimento ou uma solução não pretendidos pelo demandante, (ii) um fato não alegado nos autos ou (iii) um sujeito que não participa do processo" (in Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, 6ª ed., Salvador: JusPodvm, 2011, p. 317 e 318)

Na espécie, o MM. Juiz sentenciante julgou improcedente os pedidos autorais por verificar que o requerente não comprovou qualquer situação que justificasse a revisão postulada, dentre os quais a “
demonstração da valorização do imóvel, desde a sua aquisição até a data da propositura da ação em montante inferior ao índice de correção monetária aplicado ao contrato
” (ID 12833376).

Nesse contexto, observa-se que o julgador utilizou como reforço argumentativo – não como fundamento principal da improcedência –, entre vários outros, que o autor não havia comprovado a hipótese de que o índice contratual (IGP-M) – utilizado nos contratos justamente para abarcar as situações de variação da moeda e dos preços – havia sofrido variação acima da valoração sofrida pelo imóvel objeto do contrato de financiamento desde sua aquisição.

Aliás, ao contrário do que aduz o recorrente, as apeladas mencionam, em sede de contestação e, no intuito de defender a aplicação do índice do IGP-M, que “
ao longo do tempo o loteamento em questão apresentou uma significativa valorização
” (fl. 13 do ID 12833358).

Verifica-se, pois, que o sentenciante aplicou no caso em apreço o princípio do
jura novit curia,
segundo o qual, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito, independentemente da capitulação jurídica conferida pelas partes, desde que observados os contornos fáticos da demanda – como efetivamente se deu na espécie.

Dessa forma, não há que se falar em julgamento
extra petita
, ainda porque, mesmo que considerasse que a supracitada parte do julgamento ofendeu ao princípio da adstrição – que se admite apenas
ad argumentandum
tantum
–, o seu decote não teria relevância para alteração do entendimento de improcedência, conforme se depreende dos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE MÁCULA – NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA – VÍCIO NÃO DESCORTINADO – POSSIBILIDADE DE SER DECOTADA A MÁCULA – MÉRITO RECURSAL – REVISÃO CONTRATUAL – HIPÓTESES EXCEPCIONAIS – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA NA CORREÇÃO DAS PARCELAS – ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO EVIDENCIADA – DESPROPORCIONALIDADE NÃO MANTIDA EM PERÍODOS SEGUINTES – RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – COBRANÇA LEGÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE MANTIDA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC/2015. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. 2) A improcedência dos pedidos não decorreu da alegada ausência de prova sobre fato cuja comprovação não foi oportunizada à parte autora. 3)
Os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, de modo que o ponto relacionado à valorização imobiliária – se relevante fosse para o necessário deslinde da controvérsia – poderia ser enfrentado pelo julgador ainda que não invocado por uma das partes, na medida em que a obrigatória adstrição do julgador ao pedido pode ser mitigada em observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito). 4) A questão atinente à valorização imobiliária foi mencionada na sentença como mero plus para a improcedência dos pedidos, em reforço de fundamentação, e não, o seu fundamento principal, como quer fazer crer a apelante.
[...] 11) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5011100-06.2022.8.08.0030, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 17/06/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PETIÇÃO INICIAL INEPTA E JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO À LUZ DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA. DECRETO-LEI Nº 406/68. SUJEITO ATIVO. CONSTRUÇÃO CIVIL. MUNICÍPIO DO LOCAL ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O pedido deve ser extraído por interpretação lógico-sistemática, levando-se em consideração, sempre, o princípio da boa-fé, nos termos do art. 322, §2º,do CPC/2015. Por isso, não se pode simplesmente fazer a leitura isolada da parte final da petição inicial para aferir se a sentença violou, ou não, o princípio da congruência, de modo que a causa de pedir, como fundamento do pedido, constitui dado imprescindível para a correta interpretação da postulação. 2)
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita. Precedentes.
3) No que atine à sujeição ativa do ISS, sob a égide do Decreto-lei nº 406/68, em se tratando de construção civil, o ISS deveria ser recolhido no local onde se efetuar a prestação, nos termos do art. 12 do referido diploma e da jurisprudência do Tribunal da Cidadania. 4) Na hipótese em apreço, conquanto o ato administrativo impugnado goze de presunção relativa de veracidade e legitimidade, a sociedade empresária demandante logrou êxito em se desincumbir do ônus de afastá-la, tendo comprovado suficientemente que o Posto de Combustível em que realizou o serviço de engenharia realmente se localiza no Município de Vitória, a justificar a declaração de nulidade do Auto de Infração lavrado pelo Município de Serra, tal qual efetuado na sentença objurgada. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.º 0009158-58.2008.8.08.0048 - Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira - Julgado em: 24/07/2023)

Destarte, não ocorre julgamento
extra petita
quando o juiz aplica o direito ao caso com fundamentos diversos aos apresentados pela parte, não havendo se falar em violação do arts. 141 e 492 do CPC.

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, o apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, pois não foi apreciado o pedido de produção de prova oral. Desse modo, afirma que a “
A ausência de uma audiência de instrução e julgamento, impediu a parte Recorrente de demonstrar o seu ponto. O que claramente fere direito constitucional da mesma de provar o seu direito por todos os meios de provas possíveis
”.

Alega o apelante, ainda, que “
fez o pedido de provas em 02 (duas) oportunidades distintas, pois já havia feito pedido de produção de provas de maneira especificada em sede de Réplica ID 34673669 e após em petição específica (Petição ID 40637469)
”.

Inicialmente, importa salientar que o magistrado de origem proferiu decisão (ID 12833371) determinando a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, oportunidade em que registrou expressamente que era “
desnecessária, na hipótese, a produção de prova oral, porque em nada auxiliaria no deslinde do feito
”. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de apreciação do pedido de produção de prova oral.

Neste aspecto, é sabido que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção. Sobre a prova assim leciona Humberto Theodoro Júnior
1
:

Toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, relevantes para o julgamento da causa. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos.
O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio.

Ademais, não obstante a irresignação do apelante, tenho que é desnecessária a produção da prova oral para o deslinde do feito, tendo em vista que, além de não demonstrada a relevância da referida prova para o deslinde da controvérsia constante nos autos, na norma processual civil, prevalece o livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC, segundo o qual “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”.

Conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça,

(...) Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp n. 1.993.573/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Destarte, não há cerceamento do direito de defesa, pois a prova oral pleiteada pelo requerente/apelante é desnecessária para o deslinde do caso, sendo suficiente a prova documental produzida, tal como devidamente motivado pelo julgador de origem.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença, porquanto não houve a ocorrência de cerceamento de defesa no caso em apreço.

É como voto.

MÉRITO

Inicialmente, convém consignar que no dia 24/10/2019, as partes celebraram promessa de compra e venda de imóvel situado no loteamento Villa Maria, quadra 10, lote 19, sendo que restou pactuado que o reajuste das parcelas seria regido pelo IGP-M da Fundação Getúlio Vargas (Item

6 e 6.1

do quadro resumo do contrato de ID 12833336).

O valor do imóvel à época foi de R$137.424,14 (cento e trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos), sendo que o pagamento seria feito em três vezes o valor do sinal de cerca de R$ 1.391,67 (mil, trezentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos) cada, e financiamento do restante do valor em 118 (cento e dezoito) parcelas de R$1.129,23 (mil, cento e vinte e nove reais e vinte e três centavos) cada.

Informa o apelante em sua petição inicial que o índice de correção contratual (IGP-M) vem causando elevado valor nas parcelas desde o início da pandemia da Covid-19, de modo que o aumento tem causado expressiva discrepância entre o valor do bem, objeto do financiamento e o montante a ser pago.

E mais, que apenas no período da pandemia a parcela teve um aumento de R$566,60 (quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos), equivalendo a um aumento de 49,11% (quarenta e nove vírgula onze) no valor das mensalidades, razão pela qual ajuizou a presente ação pugnando pela revisão da cláusula de reajuste das parcelas, fazendo a substituição do IGP-M pelo IPCA desde o início da vigência do contrato ou, subsidiariamente, do ano de 2021 em diante, bem como pelo reconhecimento da ilegalidade da taxa de corretagem, com a condenação das requeridas ao ressarcimento do indébito.

Postas estas premissas, o Código de Defesa do Consumidor, especificamente no artigo 6º, inciso V, preconiza a proteção ao consumidor em contratos de execução contínua diante de eventos posteriores que tornem suas cláusulas excessivamente onerosas.

Igualmente, o Código Civil, nos artigos 317, 478 e 479, estabelece a possibilidade de revisão judicial para restabelecer o equilíbrio na relação jurídica nos contratos de execução instantânea, diferida ou contínua, quando eventos posteriores, imprevistos e imprevisíveis para as partes, resultam em onerosidade excessiva, com vantagem desproporcional para uma das partes.

Portanto, há a possibilidade de revisão do contrato quando houver a ocorrência de um fato fortuito e uma onerosidade excessiva, resultando em um desequilíbrio injustificável de valores, causando prejuízo excessivo para uma das partes e vantagem desproporcional para a outra.

No entanto, é importante ressaltar que a mera possibilidade de revisão contratual não autoriza o Judiciário a substituir as obrigações se a base econômica na qual as partes contrataram não foi objetivamente alterada, nesse caso, prevalecendo o princípio da obrigatoriedade dos contratos.

Em outras palavras,

a intervenção judicial é inapropriada apenas com base na volatilidade do mercado, que é previsível, uma vez que as partes acordaram o índice de correção monetária justamente para corrigir as flutuações do valor da moeda em um período determinado.

No caso em questão, o contrato celebrado entre as partes é de execução continuada e o aumento do índice de correção monetária IGP-M ocorreu, entre outros fatores, devido aos impactos sofridos pela pandemia da COVID-19.

Conquanto o IGP-M dos anos de 2020 e de 2021 tenha sido elevado, não vislumbro onerosidade excessiva capaz de justificar a intervenção do Poder Judiciário na autonomia da vontade das partes (art. 421 do CC), que acordaram o índice de correção monetária que julgaram pertinentes para atualizar monetariamente a obrigação e refletir os custos da construção civil.

O art. 478 do CC exige a ocorrência de um acontecimento extraordinária e imprevisível que cause vantagem desproporcional em relação à outra parte para que possa ser revista a obrigação, o que não ocorreu, já que é notório (art. 375 do CPC) que os insumos da construção civil foram impactados pela crise financeira da Covid-19.

Convém ressaltar que todos os setores da economia foram atingidos pelos impactos da pandemia causada pela Covid-19, de modo que a inflação não pode ser arcada exclusivamente pelas apeladas, máxime ao se considerar que a construção civil foi um dos setores que mais sofreu com o aumento dos preços.

Ademais, houve significativa arrefecimento do IGP-M
2
nos exercícios de 2022 e 2023, haja vista que – respectivamente – houve aumento de 5,45% (cinco vírgula quarenta e cinco por cento) e queda de 3,18% (três vírgula dezoito por cento).

Acrescente-se, ainda, que encontra respaldo na jurisprudência que não é cabível a interferência do Poder Judiciário se a base econômica na qual as partes contrataram não foi objetivamente alterada, devendo ser privilegiado o índice de correção monetária previsto na avença, e não substituí-lo pelo IPCA, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMOBILIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO DESIQUILÍBRIO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme assentado na decisão inicial, a incidência do IGP-M com fator de correção das parcelas nos contratos imobiliários é admitida pela jurisprudência do TJES, não podendo ser presumida a abusividade, salientando que, conforme já se manifestou esta Câmara em caso análogo, “
Ainda que se aventasse por eventual revisão ou resolução por onerosidade excessiva a fim de modificar as condições do contrato, a teor da previsão contida nos artigos 317 e 478 a 480 do Código Civil, necessária se mostra a ocorrência de um fato superveniente não produzido pelos contratantes que importe em uma desproporção do valor da prestação, com a devida produção de prova sobre esse alegado desequilíbrio
”. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento n. 5011971-29.2022.8.08.0000. Relatora: Desembargadora Marianne Judice de Mattos. Julgado em 16/05/2023); 2. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5006185-67.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES; Sessão de Julgamento: 20/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO E IMPEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DO IGPM – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 101, prescreve que “contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação”. Seguindo a mesma linha, o artigo 1.015, V, do CP estabelece que caberá agravo de instrumento contra o pronunciamento que versar sobre “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”. 2. Não conhecimento parcial do recurso. 3. Existindo expressa previsão do índice oficial e da periodicidade da aplicação da correção, não se identifica embasamento para sua modificação, notadamente porquanto a variação positiva de determinado índice, por si só, não é motivo hábil a ensejar a alteração do que restou expressamente pactuado.
4. A variação positiva do índice pactuado de correção das parcelas contratuais foi acompanhado de um aumento considerável do custo de construção civil, de modo tal que eventual modificação do mencionado índice poderia representar, em verdade, desequilíbrio contratual em desfavor da empresa agravante, já que teria que suportar o mencionado aumento de seu custo e, concomitantemente, a minoração na correção do valor das parcelas.
5. Recurso provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5003024-49.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador LUIZ GUILHERME RISSO; Sessão de Julgamento: 09/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE MÁCULA – NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA – VÍCIO NÃO DESCORTINADO – POSSIBILIDADE DE SER DECOTADA A MÁCULA – MÉRITO RECURSAL – REVISÃO CONTRATUAL – HIPÓTESES EXCEPCIONAIS – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA NA CORREÇÃO DAS PARCELAS – ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO EVIDENCIADA – DESPROPORCIONALIDADE NÃO MANTIDA EM PERÍODOS SEGUINTES – RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – COBRANÇA LEGÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE MANTIDA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC/2015. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. 2) A improcedência dos pedidos não decorreu da alegada ausência de prova sobre fato cuja comprovação não foi oportunizada à parte autora. 3) Os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, de modo que o ponto relacionado à valorização imobiliária – se relevante fosse para o necessário deslinde da controvérsia – poderia ser enfrentado pelo julgador ainda que não invocado por uma das partes, na medida em que a obrigatória adstrição do julgador ao pedido pode ser mitigada em observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito). 4) A questão atinente à valorização imobiliária foi mencionada na sentença como mero plus para a improcedência dos pedidos, em reforço de fundamentação, e não, o seu fundamento principal, como quer fazer crer o apelante. 5) Estipula o Diploma Civilista, no parágrafo único do seu art. 421, que, “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”, isto é, o legislador não deixa dúvida acerca da excepcionalidade da aplicação da teoria da imprevisão, somente se admitindo a revisão contratual em hipóteses excepcionalíssimas, quando efetivamente demonstrado o preenchimento de todos os requisitos estipulados nos arts. 317 e 418 do mesmo diploma legal.
6) Tendo as partes, ao celebrarem o contrato de promessa de compra e venda de lote no empreendimento Villa Maria, pactuado expressamente que todas as parcelas representativas do preço de aquisição do lote serão reajustadas com base na variação percentual do Índice Geral de Preço de Mercado – IGP-M, sempre que este for positivo, a alteração dessa cláusula contratual só se justificaria se efetivamente demonstrada a excessiva onerosidade decorrente de fato extraordinário, sendo que a simples elevação do índice livremente escolhido pelas partes para o reajuste do contrato imobiliário, por si só, não autoriza a sua substituição. 7) Na hipótese, não obstante o acentuado aumento do IGP-M nos anos de 2020 e 2021, salta aos olhos que reduziu drasticamente a partir de maio de 2022, resultando no acumulado daquele ano de 5,45%, sendo que, à época em que prolatada a sentença, o IGP-M acumulado em 12 (doze) meses era de -7,72%. Conforme foi demonstrado em sede de contrarrazões, o acumulado do IGP-M em 12 meses, no ano de 2023, foi de 5,96%, ao passo que do IPCA foi de 5,19%. 8) Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a revisão contratual não prescinde do exame da integralidade da duração relação contratual, haja vista que a natural flutuação dos índices de correção monetária pode ocasionar aumentos episódicos que, considerados isoladamente, passam a impressão de serem desproporcionais, mas, quando analisados a longo prazo, se revelam perfeitamente aceitáveis, dentro da álea comum dos contratos cujo pagamento do preço se dá em parcelas que se prolongam no tempo.
9) Para que seja legítima a cobrança da comissão de corretagem, em consonância com o julgamento do REsp nº 1.599.511 pelo Superior Tribunal de Justiça, há de se averiguar se houve prévia informação no contrato acerca do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem, bem como se legítimos os pagamentos destinados ao intermediador. 10) Ambas as exigências – ciência do consumidor e destaque do valor relativo à taxa de corretagem – foram devidamente observadas pelas apeladas, não devendo prevalecer a tese recursal de que a despesa teria sido embutida como “sinal”, por constar do item 4 do contrato que o pagamento da comissão de corretagem foi desmembrado em 4 (quatro) parcelas (R$ 203,69; R$ 325,91; R$ 1.009,95; e R$ 2.444,34), as quais, somadas, alcançam o valor convencionado a título de comissão de corretagem, ao passo que os valores devidos a título de “sinal” (R$ 1.358,12) e à “comp. sinal” (R$ 1.358,12), estão num quadro abaixo, sem correspondência com as verbas devidas pela corretagem. 11) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES; Classe: Apelação 5004409-73.2022.8.08.0030; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Sessão de Julgamento: 16/07/24).

Em relação a comissão de corretagem, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.599.511/SP (Tema n° 938) de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, fixou a tese de que é legítima a transferência para o promitente comprador da obrigação de pagamento da comissão de corretagem, caso tal encargo tenha sido expressamente previsto na avença e devidamente destacado o seu custo, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.

I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel

II - CASO CONCRETO: 2.1.
Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor.
Aplicação da tese 1.1.

2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2.

III – RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

No trecho do voto do Ministro Relator colacionado acima resta evidente que com o êxito na intermediação da venda de imóvel, é válida a transferência ao comprador da obrigação de pagar a comissão de corretagem
“seja mediante cláusula expressa no instrumento contratual, seja por pactuação verbal ou mediante a celebração de um contrato autônomo entre o consumidor e o corretor.”

Nesta hipótese, o apelante aceitou a obrigação de pagamento da comissão de corretagem, tendo em vista que restou expressamente pactuado no contrato firmado entre as partes (item 4 do quadro resumo) que o valor de R$4.073,50 (quatro mil e setenta e três reais e cinquenta centavos) seriam pagos a título de corretagem (conforme consta à fl. 01 do ID 12833336).

A presença do referido elemento indica o prévio conhecimento, aceitação e previsão da referida obrigação, de maneira que a pretensão de restituição da taxa de comissão de corretagem não merece acolhimento.

Diante do exposto, nos termos da fundamentação delineada,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de improcedência.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo, condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais, nos ditames do art. 85, §11, do CPC, que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Esclareço que a verba honorária totalizará a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia, mantenho a suspensão da exigibilidade pelo fato de o apelante litigar amparado pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 58. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 1101.

2
Disponível em: <
https://portal.fgv.br/noticias/igp-m-resultados-2023
>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.